Tribunal: TJSP
Processo: 0001283-42.2014.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Responsabilidade pela penalidade – Art. 257, §§ 2o e 3o do CTB – Condutor, identificado no AIT, que é responsável pelas penalidades aplicadas em virtude de infração ao art. 165 do CTB – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
~ Apelação no 0001283-42.2014.8.26.0075 voto 25982
Registro: 2020.0000088761
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001283-42.2014.8.26.0075, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, é apelado CARLOS ALBERTO NAGAY (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
~ Apelação no 0001283-42.2014.8.26.0075 voto 25982
APELAÇÃO no 0001283-42.2014.8.26.0075
APTE.: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDO.: CARLOS ALBERTO NAGAY
INTERESSADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO e JOSÉ FRANCISCO PIMENTA
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 25982
Juiz: Gustavo Müller Lorenzato
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Responsabilidade pela penalidade
Art. 257, §§ 2o e 3o do CTB Condutor, identificado no AIT,
que é responsável pelas penalidades aplicadas em virtude de
infração ao art. 165 do CTB Recurso não provido.
Apelação contra a sentença de fls. 307-309, que extinguiu o
processo sem julgamento do mérito, por incompetência absoluta, em relação à pretensão de
condenação do corréu JOSÉ FRANCISCO PIMENTA ao pagamento de indenização por danos
morais e, no mérito, julgou a ação parcialmente procedente para declarar inexigibilidade do
AIT no 1E1989122, rejeitando a pretensão de declaração de inexigibilidade dos débitos de
IPVA referentes aos exercícios de 2009 a 2013 do veículo de placa CXK0244 e dos AIT
nno 1E1989092, 1E1989102 e 1E1989122.
Recorre o corréu DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO esclarecendo que é órgão responsável pela fiscalização do
trânsito, nos termos do art. 21, VI do CTB. Alega que as notificações de autuação e
aplicação de penalidade referentes à infração objeto do AIT no 1E1989122 foram enviadas
ao endereço constante do cadastro no DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO
PAULO. Sustenta que o autor nunca comunicou a transferência de propriedade do veículo,
nos termos do art. 134 do CTB. Argumenta que, apesar de a pontuação pela infração recair
sobre a pessoa que praticou a infração, JOSÉ FRANCISCO PIMENTA, o pagamento da multa
é de responsabilidade do proprietário do veículo. Invoca a presunção de veracidade e
legitimidade dos atos administrativos. Pede o provimento do recurso para reformar a
sentença para julgar improcedente a pretensão de declaração inexigibilidade do AIT
no 1E1989122 (fls. 311-315v).
Recurso tempestivo e que dispensa preparo (art. 1.007, § 1o, CPC).
Regularmente intimado (fl. 317), o autor deixou de apresentar contrarrazões (fl. 319v).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
~ Apelação no 0001283-42.2014.8.26.0075 voto 25982
Trata-se de ação ajuizada por CARLOS ALBERTO NAGAY contra o
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, a FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO
PAULO para declarar inexigibilidade dos AIT nno 1E1989122, 1E1989092, 1E1989102 e
1E1989122 e dos débitos de IPVA referentes aos exercícios de 2009 a 2013 do veículo de
placa CXK0244 e para condenar JOSÉ FRANCISCO PIMENTA ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Narra o autor que era proprietário do veículo de placa CXK0244 e
que, em junho de 2005, mudou-se com sua esposa para o Japão, deixando o carro na posse
de seu amigo, André Eduardo Carrara de Sambuy. Acresenta que, ao voltar ao Brasil, em
março de 2013, foi informado que seu amigo havia falecido e encontrou o veículo no pátio
do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO no
Município de Ribeirão Preto, tendo tomado conhecimento que sobre o veículo recaíam
débitos tributários e multas por infrações de trânsito, que foram praticadas por JOSÉ
FRANCISCO PIMENTA.
O presente recurso, interposto pelo DEPARTAMENTO
DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, questiona somente o capítulo da
sentença que declarou a inexigibilidade do AIT no 1E1989122, motivo pelo qual não são
analisadas aqui as demais questões discutidas em 1o Grau.
A atribuição de responsabilidade pelas penalidades decorrentes de
infração de trânsito é prevista no art. 257, §§ 2o e 3o do CTB:
“§ 2° Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração
referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e
condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre,
conservação e inalterabilidade de suas características, componentes,
agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta
for exigida, e outras disposições que deva observar.
§ 3° Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes
de atos praticados na direção do veículo”.
Como o AIT no 1E1989122 (fl. 25) foi lavrado por conta de
infração ao art. 165 do CTB (“dirigir sob a influência de álcool...”), a responsabilidade
pelas penalidades aplicáveis é,em regra, exclusivamente do condutor do veículo, que está
identificado no AIT: JOSÉ FRANCISCO PIMENTA. O CTB não diferencia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
~ Apelação no 0001283-42.2014.8.26.0075 voto 25982
responsabilidade pela pontuação ou pelo pagamento da multa decorrentes da prática da
infração de trânsito.
Ao contrário, o art. 257, § 3o do CTB dispõe que a responsabilidade
pelas infrações (e suas penalidades) “decorrentes de atos praticados na direção do veículo”
é do condutor. Por isso, correta a sentença ao reconhecer que a multa decorrente do AIT
no 1E1989122 não pode ser exigida do autor, notadamente diante das condições fáticas não
impugnadas.
Sem honorários advocatícios recursais, por não terem sido
oferecidas contrarrazões.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator